Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se, no cumprimento de sentença, as partes realizam acordo extrajudicial para pagamento da dívida, em que não há homologação pelo respectivo juízo, eventual inadimplemento do executado enseja a retomada do curso do feito executivo, e não a adoção de atos executivos pautados na reportada avença, conforme redação do art. 922 do CPC. Em rigor, não há animus novandi na aludida convenção para cumprimento voluntário da obrigação.
2. Recurso conhecido e desprovido.